Tribunal: TJDFT
Processo: 0735937-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS HÁ MENOS DE UM ANO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL OU DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Na hipótese vertente, além da inexistência de demonstração de eventual alteração na situação econômica da devedora, a última pesquisa realizada nos sistemas conveniados ocorreu há menos de um ano do pleito de reiteração apresentado, não se afigurando razoável sua renovação, dado o curto prazo decorrido.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.